Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE. DESÍDIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil somente é aplicável quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

2. A efetiva penhora nos rostos dos autos é suficiente para interromper o prazo prescricional, pois comprova que a parte credora não agiu de forma desidiosa em promover o andamento da execução.

3. Agravo de instrumento provido.